Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714476-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO Agravado(s) AMERICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Motta de Avellar Azeredo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação comercial manejado por América Administradora de Imóveis S.A. em desfavor da ora agravante, de Marcus Vinícius Ruas de Menezes e de Bruno Franco Lacerda Martins (processo n. 0714190-25.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores e manteve a penhora sobre o bem imóvel localizado à SQN 108, Bloco “D”, Apartamento 206 – Asa Norte/DF No presente recurso, a agravante requereu, liminarmente, a desconstituição da penhora lavrada sobre o imóvel localizado na SQN 108, Bloco D, Apartamento 206, Asa Norte, Brasília – DF, ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada e, por conseguinte, desconstituir a penhora lavrada sobre o referido imóvel de sua propriedade. Consoante decisão de Id 16923163, o pedido de efeito suspensivo fora indeferido por decisão unipessoal desta Relatora, tendo a agravante interposto agravo interno contra a aludida decisão (Id 17077106). A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo seu desprovimento (Id 17246525). Posteriormente, a agravante apresentou petição (Id 18658009) requerendo a homologação da desistência dos recursos, afirmando a perda de objeto em razão da celebração de acordos entre as partes nos autos n. 0714190-25.2018.8.07.0001 e n. 0723253-74.2018.8.07.0001, homologado pelo Juízo de origem. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 18658009, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pela agravante. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.